Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Revisão criminal. Nova prova. Testemunha.
A revisão criminal fundada em depoimento de nova testemunha exige seja anteriormente produzida em juízo, a fim de que seja submetida ao contraditório. Revisão criminal julgada improcedente.